Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713793-24.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: GILDENE PEQUENO EVANGELISTA AGRAVADA: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GILDENE PEQUENO EVANGELISTA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição apresentada pela recorrida no ID no 58572927, porquanto apenas informa o pagamento voluntário da condenação. Na petição de ID no 59294279, a agravante GILDENE PEQUENO EVANGELISTA requer a transferência da quantia depositada judicialmente pela recorrida para conta de sua titularidade, considerando se tratar de parcela incontroversa. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma. Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório da sentença ou outras providências de caráter executivo deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018